Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011078-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL - PLEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSTANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO –
DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO
– NECESSIDADE – ANALOGIA AO ARTIGO 151,II DO CTN – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO 'A QUO'- VEDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. [..,].
Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão
. (N.U 0143510-69.2015.8.11.0000, AI 143510/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

2. É vedação a apreciação por esta Corte de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOSE IZIDORO CORSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação Anulatória n.o 3535-72.2018.8.11.0082, que indeferiu a tutela de urgência, que objetivava suspender a exigibilidade do crédito constante do Auto de Infração n.o112552, apurado no Processo Administrativo Ambiental n.o 91380/2008.

Alega que requereu a nulidade do processo administrativo “tendo em vista que a decisão administrativa, que julgou a primeira defesa, não oportunizou ao agravante a apresentação de recurso para o CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente (Segunda Instância), encaminhando o débito, imediatamente, para inscrição em Dívida Ativa”, contrariando jurisprudência desta Corte de Justiça.

Assenta que a “notificação jamais chegou ao conhecimento do Autor e este não pôde apresentar recurso administrativo para a segunda instância. Há poucas semanas, o patrono foi notificado para apenas regularizar o pagamento do débito, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial via execução fiscal, ou seja, não lhe foi conferido prazo para apresentação de recurso ao CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente”.

Ressalta que a decisão proferida pelo Juízo singular, não observou que o processo administrativo, já que ultrapassou o lapso temporal de 3 anos, portanto prescrito.

Sustenta ainda, que não pode esperar pelo julgamento final deste recurso para só então desconstituir a decisão objeto de Agravo de Instrumento, vez que o elevado valor da multa aplicada no AIIM (R$ 2.210.355,00) poderá ser executado a qualquer momento e causar a penhora de bens e o impossibilita de se se inscrever no Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso – PROALMAT, o que lhe causará sérios prejuízos econômicos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para suspender a exigibilidade do crédito consubstanciado no AIIM 112551 no valor de R$ 2.210.355,00, bem como a inscrição na dívida ativa.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a aprte advers apugna pelo desproviemnto do recurso (id.n.o 14848963).

O Agravo Interno interposto pelo Agravante, foi à unanimidade desprovido, conforme (id.n.o23987951).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Consta dos autos, que o Agravante ingressou com Ação Anulatória visando suspender a exigibilidade do crédito constante do Auto de Infração n.o112551, apurado no Processo Administrativo Ambiental n.o 91380/2008, sem prejuízo da suspensão da inscrição do nome do Requerente dos cadastros de proteção do crédito.

A autuação se deu em razão do desmate de 250.2807 hectares de vegetação nativa em Reserva Legal e uso de fogo em área agropastoril de 834.9340 hectares, no município de Paranatinga, conforme Termo de Autuação (id.n.o8958733).

De uma análise dos autos, não observo a plausibilidade do direito, isso porque, o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.

Nesse sentido, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL– CRÉDITO NÃO- TRIBUTÁRIO– APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[..,].
Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão
. (N.U 0143510-69.2015.8.11.0000, AI 143510/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

A execução de multa administrativa submete-se ao rito das execuções fiscais e, por analogia, aplica-se à ação anulatória da penalidade o disposto no artigo 151,II, do CTN, nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 151, II, DO CTN. APLICAÇÃO ANALÓGICA
. A execução de multa administrativa submete-se ao rito das execuções fiscais e, por analogia, aplica-se à ação anulatória da penalidade o disposto no artigo 151, II, do CTN. Caso em que houve o depósito judicial do valor integral da multa administrativa, impondo-se a suspensão de sua exigibilidade no curso da presente ação anulatória. Julgados desta Corte
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70072810096 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 29/06/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO - MULTA APLICADA PELO PROCON - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15 - AUSÊNCIA - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, II, DO CTN - DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - RECURSO PROVIDO. I
- Quando o autor da ação anulatória oferece espontaneamente o depósito integral em dinheiro é possível a aplicação por analogia do art. 151, II, do CTN para se suspender a exigibilidade de débitos não tributários.
II - Por cautela, caso oferecido o depósito em dinheiro, mais segura a suspensão mediante o depósito integral, tornando-se inócua a verificação de eventual probabilidade do direito, matéria que será apurada a fundo no momento de julgamento de mérito. (TJ-MG - AI: 10000170390496001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 01/10/0017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2017).

Assim, inobstante, não haja previsão legal expressa para a suspensão da exigibilidade de créditos não-tributários, no caso,
multa ambiental
, aplicam-se, por analogia, as regras do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

In casu
, o Agravante não ofertou qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, no valor de R$ 2.210.355,00, tampouco vislumbrei qualquer mácula no procedimento administrativo que pudesse modificar a bem lançada decisão do Juízo monocrática, que pormenorizadamente analisou todos os pontos insurgidos na exordial, como cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, prescrição, dentre outros, padecendo
as alegações de verossimilhança.

Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta, o que
in casu,
inocorreu.

Quanto ao pleito de reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente e de anulação do processo administrativo, denota-se que não houve manifestação do Juízo “a quo”, sendo vedada análise por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020